Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que acostara aos autos[1]. Conquanto não tenha de fato formulado pedido de antecipação da tutela recursal, essa circunstância não macula o provimento de qualquer vício, porquanto não se desviara da pretensão recursal formulada, assegurando trânsito ao recurso, sem prejuízo, obviamente, do exame do mérito no momento oportuno. O que sobeja, ademais, é que não houvera prejuízo ao agravante, pois o recurso que maneja está sendo regularmente processado, e sem prejuízo não há que se reconhecer qualquer vício. Portanto, não há nada há ser declarado. Prossiga-se, quanto ao mais, no molde assinalado no provimento em tela. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15370757 - Pág. 1/16 (fls. 221/226).